Tribunal: CARF
Processo: 10508.000154/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.000154/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.906 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
CARLOS ROBERTO CORREA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por preclusão.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário 2004 (fls. 11/18), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1) Dedução indevida de previdência privada e Fapi, glosa do valor de R$ 2.310,54;
2) Dedução indevida com dependentes, glosa do valor de R$ 1.272,00;
3) Dedução indevida com despesa de instrução, glosa do valor de R$ 1.850,76;
4) Dedução indevida de despesas médicas, glosa do valor de R$ 5.588,84;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.000154/2009-91
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.906 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10508.000154/2009-91

5) Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência
privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 5.594,47 com IRRF de R$ 222,60.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam da notificação de lançamento.
A fl. 20 é composta pelo Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL
como deferido parcialmente.
Cientificado da notificação de lançamento em tela em 16/01/2009 (fl. 22) e,
inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação, de fls. 2/8, na data de
18/02/2009, juntamente com demais documentos, conforme as razões ali expostas.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE.
Estando a notificação de lançamento de acordo com os requisitos formais e materiais
estabelecidos pela legislação de regência, não há que se cogitar de nulidade.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA E FAPI.
As deduções de dependentes, despesas médicas, com instrução e previdência privada
somente são permitidas quando preenchidos os requisitos previstos na legislação de
regência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA, PGBL E FAPI.
São tributáveis os rendimentos comprovadamente recebidos pelo contribuinte e não
oferecidos à tributação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabimento de pagamento do imposto sem a multa de ofício
b) impossibilidade de cumprimento da decisão por falta de condições financeiras
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e, quanto a este aspecto, deve ser conhecido.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.906 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10508.000154/2009-91

O Recorrente alega dificuldade financeira para arcar com o pagamento do crédito
tributário lançado, solicita, então, a dispensa da multa para que se viabilize ao menos o
pagamento do principal.
Entretanto, no que diz respeito a essa única alegação recursal, não há como
acolhê-la eis que se trata de matéria inteiramente nova, não apresentada quando de sua
impugnação, restando assim preclusa.
De fato, o Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Como se vê, é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
E decorre daí que a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser
trazida como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já
sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
Portanto, não deve ser conhecido o recurso voluntário do Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.906 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10508.000154/2009-91

Fl. 130
DF CARF MF
Original